Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença, que extinguiu sem julgamento de mérito o pedido de reembolso e julgou improcedente o pleito indenizatório.

2 – Contrato de transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia. A pandemia do coronavírus (covid-19) afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor aéreo no período previsto. O autor, no dia 24/04/2019, adquiriu duas passagens aéreas, com destino a Lisboa, em Portugal, pelo valor de R$ 3.403,02. A viagem estava prevista para o dia 04/04/2020, com retorno em 10/04/2020. Contudo, em razão do estado de calamidade pública global decorrente da pandemia, os respetivos voos foram cancelados e remarcados em duas oportunidades distintas (27/11/2020 e 23/10/2021), nas quais a viagem também não pôde ser realizada por conta da segunda onda do vírus. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato (art. 393, caput, do CC). O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante do cancelamento se sobrepõe a ambos.

3 – Reembolso. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. A Lei n. 14.034/2020, com redação dada pela Lei no 14.174/2021 específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. Na sentença, restou consignado que o autor já foi reembolsado do valor pago. Todavia, não há demonstração do pagamento no processo. A ré, na contestação, afirma apenas que emitiu vouchers, no valor das passagens, para futura utilização pelo autor, o qual manifesta não ter interesse no crédito, sobretudo pela atual diferença tarifária. Nesse quadro, em atenção ao que dispõe a norma de regência, é devida a condenação da ré ao reembolso do valor das passagens (R$ 3.403,02), o qual tem exigibilidade imediata, em razão do transcurso do prazo legal. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

4 – Danos morais. A demora ou ausência de reembolso do valor da passagem não representa abalo psicológico, nem afeta qualquer direito da personalidade (Acórdão 1306401, 07194957120208070016). Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para acolher o pedido de reembolso e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J